Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726630-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA AGRAVADO: L. M. H. C. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DE MORAIS PATRICIO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora